Tribunal: TJDFT
Processo: 0712229-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0712229-96.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SUELI PEREIRA DA CONCEICAO, ROSILANE PEREIRA DA SILVA, BRUNO PEREIRA DA CONCEICAO, NATANAEL PEREIRA DE ALMEIDA, TATIANE PEREIRA DA CONCEICAO DECISÃO Vistos, etc. Chamo o feito a ordem. Venham os autos conclusos para julgamento do Recurso Inominado. Proceda a Secretaria as alterações pertinentes quanto ao cadastro do referido recurso no pje. I. Brasília/DF, 11 de março de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito